Tribunal: CARF
Processo: 10166.722218/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722218/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.576 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
METABOLISMO - ACADEMIA DE ATIVIDADE FÍSICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não se configurou a hipótese de nulidade do Ato Declaratório
Executivo por cerceamento do direito de defesa em razão do Despacho
Decisório que antecedeu a apresentação de manifestação de inconformidade e
especificou os débitos que deram azo à exclusão do Simples Nacional.
Desta maneira, houve plenas condições para que a contribuinte exercesse seu
direito de defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. SUPERAÇÃO.
Na espécie, seria de se declarar a nulidade da decisão de primeira instância
posto que a autoridade julgadora deixou de apreciar a alegação central da
contribuinte acerca do defeito na intimação por via postal, limitando-se a
asseverar que o endereçamento estava correto.
Entretanto, a nulidade deve ser superada para que, no mérito, a questão se
resolva a favor da contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOMENTO DA CIÊNCIA.
Uma vez que a ciência por via postal e por edital não se mostraram válidas, o
ato administrativo de exclusão do Simples Nacional somente se aperfeiçoou no
momento da ciência pessoal.
Entretanto, neste momento, não havia mais débitos pendentes que pudessem
dar azo à citada exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722218/2013-11
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
pedido para suspender eventuais ações fiscais decorrentes da exclusão do Simples Nacional,
afastar as arguições de nulidade do ADE de exclusão do sistema simplificado e da decisão de
piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para anular o Ato Declaratório Executivo
da DRF/BSB no 47/2012, que excluiu a contribuinte do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2013.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 47/2012,
por meio do qual a contribuinte foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional). O ato administrativo de exclusão produziu efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013 e
teve como razão para a exclusão a existência de pendência de débito sem exigibilidade suspensa
relativo a multa por obrigação acessória (DCTF) no valor de R$ 200,00.
O ADE foi encaminhado por via postal para o endereço cadastral da contribuinte e
foi entregue em 02/10/2012.
Em 31/10/2012, o mesmo ADE foi publicado em edital (no 000350098) no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB na internet.
Em 26/12/2012, a contribuinte quitou o débito de R$ 200,00 que consubstanciava
a pendência apontada para a exclusão do Simples Nacional.
A contribuinte apresentou Contestação à exclusão do Simples Nacional em
20/03/2013. Na peça, a razão essencial apontada pela contribuinte foi o defeito na ciência do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, pois este teria sido entregue pelos Correios em endereço
diverso do contribuinte.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

A contribuinte alegou que somente tomou conhecimento da exclusão do Simples
Nacional quando tentou gerar o Documento de Arrecadação do Simples – DAS relativo ao
período de apuração 01/2013. Dirigiu-se, então, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
somente em 20/02/2013 teve ciência do citado ADE. Reproduzo suas palavras:

Prosseguindo em suas alegações, a contribuinte informou que a pessoa que teria
recebido o ADE por via postal – por um erro dos Correios – seria empregada de outra pessoa
jurídica que funciona no mesmo prédio comercial, mas com endereço distinto:

A contribuinte destacou, também, que havia efetuado o pagamento do débito em
questão (R$ 200,00 mais acréscimos) em 12/2012 e que, portanto, não haveria mais nenhuma
pendência que justificasse a exclusão do Simples Nacional.
Ao final, pediu o cancelamento do ADE e a reinserção no Simples Nacional, com
efeitos retroativos à data de exclusão.
Diante da manifestação da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Brasília emitiu o Despacho Decisório no 854/2014/DIORT/DRF/BSB, por meio do qual
indeferiu o pedido da contribuinte para permanecer no Simples Nacional.
Neste ato administrativo, a autoridade fiscal considerou como mais favorável à
contribuinte a contagem dos prazos para (i) interposição de manifestação de inconformidade ou
(ii) quitação dos débitos pendentes a partir da ciência por edital, que teria ocorrido em
15/11/2012. Desta forma, tanto o pagamento efetuado (26/12/2013), quanto a Contestação à
exclusão do Simples Nacional (20/03/2013) seriam intempestivas e não dariam azo à
regularização da contribuinte em relação ao Simples Nacional.
Notificada da decisão da autoridade fiscal em 25/07/201, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 22/08/2014.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Na peça de defesa, a contribuinte alegou, preliminarmente, a tempestividade da
manifestação de inconformidade em razão do defeito da intimação pela via postal, conforme
mencionado acima, e, também, por irregularidades no edital de ciência do Ato Declaratório de
Exclusão. Segundo a contribuinte, o edital teria sido emitido ainda durante o prazo de
atendimento da intimação por via postal, descumprindo o requisito de ser utilizado somente no
caso de resultar improfícua a tentativa por via postal. Ademais, teria buscado o edital no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet e não o teria localizado, recebendo a
mensagem
“NÃO
CONSTA
EDITAL
ELETRÔNICO
PARA
O
CONTRIBUINTE
08.289.995/0001-64”.
Neste diapasão, a contribuinte alegou que os defeitos na intimação do ADE
truncaram o exercício do direito de defesa.
Em relação ao Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, a
contribuinte pugnou pela declaração de nulidade, uma vez que não trouxe em seu corpo a
indicação dos débitos exigíveis que teriam dado azo ao ato administrativo. A mera indicação de
existência de débitos sem a sua especificação também feriria o exercício pleno do direito de
defesa.
Por fim, a contribuinte ressaltou que, na data em que tomou ciência do ADE, dia
20/02/2013, o débito motivador do ADE estava devidamente quitado.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela autoridade julgadora de
primeira instância em razão de tê-la como intempestiva. O Acórdão no 09-59.676 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência do Ato Declaratório de Exclusão. A
manifestação de inconformidade intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a
preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida,
deixa-se de apreciar as demais questões argüidas.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A intempestividade da manifestação de inconformidade foi explicitada pela
DRJ/JFA nos seguintes termos:
No presente caso, a empresa foi cientificada do ADE por via postal em 02/10/2012 (fl.
05).
Ressalte-se, por oportuno, que o endereço aposto no AR é o do domicílio fiscal eleito
pela empresa e que constava do sistema CNPJ para o período em questão, conforme
pesquisa:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

[...]
Além da ciência por via postal, a empresa foi cientificada também através de edital (fl.
36).
A publicação do edital foi em 31/10/2012 e o décimo quinto dia a partir da data da
publicação do ADE se deu em 16/11/2012.
Assim, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade começou a
fluir em 19/11/2012 e seu término se deu em 18/12/2012, no caso do edital, hipótese
mais favorável à empresa.
Entretanto, a manifestação de inconformidade somente foi apresentada em
20/03/2013 (fl. 03), configurando, portanto, sua intempestividade.
E mais, o pagamento do débito foi efetuado em 26/12/2012, fora do prazo de 30
dias após a ciência do ADE, mesmo se considerada a data da ciência mais benéfica
à empresa. – grifei.
A contribuinte foi intimada da decisão de piso em 13/06/2016. Em 28/06/2016,
apresentou requerimento para que fossem corrigidos lapsos no acórdão. Segundo a contribuinte,
o ADE de exclusão do Simples nacional produziria efeitos a partir de 01/01/2013. Entretanto, o
acórdão trouxe duas outras datas para a irradiação dos efeitos do ato administrativo. Na parte
dispositiva, o acórdão mantinha a exclusão a partir de 01/01/2015, enquanto no voto condutor da
decisão a data seria 01/01/2012.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não se manifestou acerca do
requerimento da contribuinte.
Em 13/07/2016, a contribuinte protocolou o recurso voluntário.
Na peça, preambularmente, a contribuinte pugnou pelo conhecimento do recurso
em razão da tempestividade da interposição. Também reiterou os defeitos da decisão a quo
acerca da data em que se operaria a exclusão do Simples Nacional, conforme comentado acima.
Em relação às deficiências nas intimações por via postal e editalícia, a recorrente
reiterou, em essência, as alegações lançadas na manifestação de inconformidade. Houve uma
preocupação em trazer para o corpo da petição maiores elementos para tentar comprovar o erro
dos Correios quanto ao endereço de entrega da correspondência com o ADE em comento.
Quanto à decisão de piso, a recorrente alegou que a autoridade julgadora deixou
de apreciar sua alegação. Reproduzo suas palavras:

[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Ao final da peça recursal, a contribuinte pugnou pelo recebimento do recurso,
pugnou pela nulidade do ADE e, no mérito, pelo reconhecimento do direito a permanecer no
Simples Nacional.
Em 22/03/2017, a contribuinte apresentou petição insurgindo-se contra Aviso –
Malha Fiscal Pessoa Jurídica relativa a divergências de “Declaração indevida na GFIP de
Opção pelo Simples Nacional, com falta de recolhimento da CPP e da CP s/ RAT para os meses
de janeiro a julho de 2013”. Na petição, a contribuinte requer que não seja adotada nenhuma
ação de fiscalização enquanto não houver decisão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais acerca da exclusão do regime simplificado.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Conhecimento da petição protocolada após o recurso voluntário.
Conforme relatado acima, a recorrente apresentou uma petição requerendo que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não realize ações fiscais pautadas no Ato Declaratório
Executivo que promoveu a sua exclusão do Simples Nacional.
Tenho que tal pedido não deve ser conhecido no âmbito do julgamento
administrativo de segunda instância. Duas são as razões.
Primeiro, porque foge do escopo do presente feito. Este processo trata do controle
de legalidade do ato administrativo veiculado pelo ADE de exclusão do Simples Nacional.
Assim, este colegiado apenas deve manifestar-se acerca da validade e dos efeitos do dito ADE. O
pedido de manifestação acerca de eventuais procedimentos fiscais posteriores à exclusão do
Simples Nacional desvia-se do objeto e extravasa os limites do processo.
Segundo, a competência para realizar procedimentos de fiscalização é exclusiva
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não cabendo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais interferir em tal competência. Vale ressaltar que o exercício da competência por parte da
RFB deve ocorrer dentro do prazo decadencial e, desta forma, não há previsão legal de
suspensão do prazo decadencial para a atuação da administração tributária. Em apertada síntese,
o CARF não dispõe de competência para manifestar-se acerca do pedido feito pela contribuinte.
Neste diapasão, vale mencionar a Súmula CARF no 77, que pacifica a matéria no seio deste
Conselho:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Não obstante, é preciso ressaltar que a decisão deste colegiado acerca da
manutenção ou não da exclusão da contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2013 será
essencial para o deslinde de eventuais processos administrativos fiscais que tenham como objeto
a apuração de tributos devidos no período em que a contribuinte esteve excluída do sistema
simplificado.
Assim, tenho que esse pedido não deve ser conhecido.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu
do Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:

[...]
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Tenho que a tese da recorrente não deve prosperar.
Impende ressaltar que o cerne da questão é o cerceamento do direito de defesa. De
fato, feriria o pleno exercício do direito de defesa uma exclusão do Simples Nacional que
apontasse de forma genérica a existência de débitos sem que fosse dada oportunidade ao sujeito
passivo de conhecer os débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Sem saber
a que débitos a autoridade administrativa se refere, o sujeito passivo não teria como manifestar-
se sobre eles e, por consequência, não poderia apresentar uma defesa juridicamente eficaz.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada
pela recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do 3o
Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são sumariamente
indeferidas as solicitações de revisão.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

• Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a
Câmara do 3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação que
terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
Contudo, observo que, no caso vertente, tal cerceamento do direito de defesa foi
suprido pelo Despacho decisório que antecedeu a apresentação da manifestação de
inconformidade..
No corpo do Ato Declaratório Executivo, de fato, encontra-se apenas a orientação
para que a contribuinte tivesse ciência de quais os débitos haviam dado azo à exclusão do
Simples Nacional:

Com efeito, foi juntada a este processo consulta do Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples – SIVEX em que consta o débito que gerou o ADE:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Vale destacar que a autoridade fiscal também especificou o débito no Despacho
Decisório que decidiu a Contestação à exclusão do Simples Nacional apresentada pela
contribuinte antes da manifestação de inconformidade. Cito as palavras da autoridade fiscal no
Despacho decisório no 854/2014/DIORT/DRF/BSB:
O Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional – Sivex informa que a
exclusão foi motivada unicamente pelo débito a seguir relacionado (fls. 32):
Débitos não-previdenciários na Receita Federal do Brasil (RFB)
Nome da Receita DCTF – MULTA POR ATRASO
Código da Receita 1345
Período de Apuração 10/2007
Valor do Saldo R$ 200,00
Portanto, tenho que a autoridade administrativa forneceu à contribuinte a
informação específica acerca do débito que deu origem ao ato de exclusão do Simples
Nacional. Neste aspecto, portanto, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Aliás, convém destacar que a própria contribuinte demonstrou ter pleno
conhecimento do débito em questão, desde o início, como se pode observar no seguinte trecho da
Contestação à exclusão do Simples Nacional:

Destarte, voto por afastar a arguição de nulidade do Ato Declaratório Executivo.
Nulidade da decisão de primeira instância.
Em que pese não haver um pedido específico de nulidade da decisão de piso na
peça recursal, tenho que esta matéria deva ser apreciada de ofício a partir da alegação da
recorrente de que a autoridade julgadora de primeira instância não teria apreciado a alegação de
defeito na intimação do ADE em questão por erro do Correio.
A questão de cerceamento do direito de defesa não diz respeito apenas à
contribuinte em questão, mas à defesa do devido processo legal e, desta forma, configura matéria
de ordem pública e exige que o julgador administrativo pronuncie-se, mesmo que de ofício.
Reproduzo a alegação da recorrente:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Penso que, neste caso, tem razão a recorrente.
É cediço que a autoridade julgadora administrativa não precisa atacar cada uma
das alegações lançadas pela contribuinte. Entretanto, a meu sentir, no caso em tela, não bastaria
ao julgador a quo asseverar que a correspondência encaminhada por via postal havia sido
endereçada conforme o domicílio da contribuinte no cadastro da RFB.
Como bem dito pela recorrente, a alegação era que teria ocorrido um erro dos
Correios e a correspondência teria sido entregue em endereço diverso do dela. Esta
argumentação é central na manifestação de inconformidade da contribuinte e não foi observada
pela DRJ/JFA. São dois fatos distintos: o endereçamento correto e o erro dos Correios ao
entregar a correspondência.
A meu ver, a afirmação de que o endereçamento estava correto não responde à
alegação de erro dos Correios. Minimamente, a DRJ/JFA deveria ter apreciado a alegação,
mesmo que fosse para afastá-la motivadamente diante do correto endereçamento.
Ao não proceder dessa forma, penso que a autoridade julgadora de primeira
instância cerceou o direito de defesa da contribuinte. A decisão, portanto, está sujeita ao juízo de
nulidade de que trata o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, tenho que aplica-se ao caso o disposto no parágrafo 3o do dispositivo
legal. Penso que seja o caso de superar a nulidade da decisão de piso para que, no mérito, a
matéria seja inteiramente resolvida, como passo a expor no próximo tópico deste voto.
Momento da ciência do Ato Declaratório Executivo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Como visto, a principal argumentação da recorrente diz respeito à intimação do
Ato Declaratório Executivo que a excluiu do Simples Nacional.
Em apertada síntese, a recorrente alegou que a correspondência, embora
corretamente endereçada, foi entregue em endereço diverso do seu. Teria sido entregue a uma
funcionária de outro estabelecimento que funcionava no mesmo prédio comercial.
Inicialmente, a recorrente apontou o endereço em que a correspondência teria sido
entregue:

Em seguida, trouxe diversos elementos de prova para demonstrar que a pessoa
que assinou o Aviso de Recebimento da correspondência era empregada desse outro
estabelecimento:

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Diante dos elementos de prova trazidos aos autos e, também, considerando
que a autoridade administrativa, ao emitir o Despacho Decisório no
854/2014/DIORT/DRF/BSB, não se contrapôs à alegação de que os Correios teriam
cometido um erro ao entregar o Ato Declaratório Executivo em endereço diverso do
domicílio da contribuinte, tenho que este fato está provado além de qualquer dúvida
razoável.
Desta forma, não se pode considerar que a contribuinte tenha sido intimada
por via postal do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Releva mencionar que, na espécie, não se aplica o disposto na Súmula CARF no
09, verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A razão é que, no caso concreto, a ciência não foi realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte. O que está em questão não é se a pessoa que assinou o AR é ou não
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

representante legal da contribuinte. O que está em questão é que, por erro dos Correios, a
correspondência foi entregue em endereço diverso do domicílio tributário que constava no
endereçamento da correspondência.
No que tange à ciência do ADE por meio de edital, que foi tomada tanto pela
autoridade fiscal, quanto pela autoridade julgadora de primeira instância como termo inicial para
a contagem dos prazos para apresentação de manifestação de inconformidade e para quitação da
pendência que gerou a exclusão, tenho que esta também padece de vícios insanáveis conforme a
dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
[...]
Duas são as razões para acolher as alegação postas pela recorrente.
Primeiro, o edital foi afixado em 31/10/2012. Ora, como a intimação por via
postal teria ocorrido em 02/10/2012, ainda não teria escoado o trintídio para que a contribuinte
atendesse à intimação. É importante destacar que o meio editalício não é alternativo à intimação
pessoal, por via postal ou meio eletrônico. É preciso que um destes meios tenha sido tentado e
tenha-se mostrado improfícuo. Até aquele momento, no que dizia respeito à administração
tributária, a intimação por via postal era perfeita e o prazo para recurso ou quitação do débito
estaria correndo. Portanto não haveria razão legal para a publicação de edital.
Segundo, houve um grave defeito na intimação por via postal. É cediço que a
intimação por via postal traz uma presunção de que basta que o endereçamento esteja correto
conforme o cadastro da contribuinte na RFB para que a correspondência seja entregue no
domicílio do contribuinte. Todavia, no caso concreto, não deve prevalecer essa presunção, pois a
recorrente logrou demonstrar além de qualquer dúvida razoável que a correspondência foi
entregue pelos Correios para pessoa distinta, em endereço diferente do seu domicílio.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722218/2013-11

Tenho que, quando a lei estabelece que a ciência por via postal seja improfícua
para dar motivação à publicação de edital, não abarca a hipótese de o ato ter sido defeituoso.
Como dito acima, é preciso que a intimação tenha sido validamente tentada e tenha-se mostrado
improfícua. Assim, o encaminhamento – mesmo que por erro dos Correios – da intimação para
endereço diverso do domicílio da contribuinte não pode dar azo à intimação por edital.
Assim, tenho que a intimação do Ato Declaratório Executivo por meio de
edital também não foi juridicamente eficaz.
Resta, portanto, que a contribuinte somente tomou ciência do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional em 20/02/2013, quando esteve pessoalmente
na unidade local da RFB. Não exacerba lembrar que, embora tenha sido lavrado em 2012,
o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional somente se aperfeiçoou com a ciência
pessoal válida. Entretanto, neste momento, conforme apontado pela recorrente, o débito
em questão já havia sido quitado e, portanto, não mais havia razão válida para a exclusão
do Simples Nacional.
Releva lembrar que a própria autoridade fiscal havia reconhecido que a
contribuinte tinha quitado o débito em questão. Entretanto, em seu entendimento, a quitação teria
ocorrido após o prazo legal e não teria o condão de afastar a exclusão do sistema simplificado.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário e tornar insubsistente o Ato
Declaratório Executivo no DRF/BSB no 47/2012, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional
a partir de 01/01/2013.
Conclusão.
Voto por não conhecer do pedido para suspender eventuais ações fiscais
decorrentes da exclusão do Simples Nacional, afastar as arguições de nulidade do ADE de
exclusão do sistema simplificado e da decisão de piso e, no mérito, por dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital